Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703190-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO COSTA SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES